Tribunal: TJDFT
Processo: 0738822-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de execução de título extrajudicial que maneja a agravante em desfavor dos agravados, e, ao deferir a penhora do imóvel objeto da matrícula M 43.510, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, determinara que eventuais valores decorrentes da alienação do imóvel fossem transferidos na íntegra ao inventário do Espólio da executada Josmelinda, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator